Tribunal: TJES
Processo: 5002482-34.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002482-34.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO VICTOR ALVES VIANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:

5002482-34.2024.8.08.0020

Recorrente: PAULO VICTOR ALVES VIANA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE GUACUI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/E M E N T A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO TEMA 1234 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -

Inicialmente,
defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
Quanto ao mérito, agiu com acerto o juízo de origem quanto ao não preenchimento dos requisitos do tema 1234 do STF, considerando que a concessão do medicamento não incorporado ao SUS demanda a prova da imprescindibilidade e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo sistema público.

4 - O NATJUS, em parecer técnico fundamentado, concluiu pela ausência de justificativa técnica idônea para o fornecimento do fármaco pleiteado, apontando que não foi possível afirmar que o medicamento não padronizado pleiteado consiste em única alternativa de tratamento para o caso em tela.

5 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)